Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705883-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL MADUREIRA URSINO AGRAVADO: GERALDO AFONSO DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Tendo em vista a informação trazida pelo agravado, em contrarrazões de id 23982079, de que já houve a reintegração da posse dos imóveis objeto do presente recurso, inexistindo, porém, notícia acerca da respectiva desocupação pelo ora agravante, nos autos originários (Processos 701091-80.2021.8.07.0001 e 0733242-70.2019.8.07.0001), intime-se o agravante para se manifestar sobre a questão e oficie-se ao juízo de origem para que informe sobre o cumprimento da decisão de id 84091471 (Proc. n.o 0733242-70.2019.8.07.0001). Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 25 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator